Tribunal: TJDFT
Processo: 0728290-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728290-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA RAHAL MALUF REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO VICENTE CIDREIRA MALUF AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Autora em face de decisão proferida em ação revisional de contrato de prestação de serviço à saúde n. 0723427-15.2020.8.07.0001, que deferiu parcialmente tutela de urgência. Transcrevo a decisão agravada: 1. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à autora e a prioridade na tramitação (pessoa com deficiência). Anote-se. 2. Cuida-se de ação revisional de contrato de plano de saúde, cumulada com pedidos de repetição de indébito e de tutela de urgência, movida por RITA DE CASSIA RAHAL MALUF, em desfavor de ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A e AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A 2. Relata a autora, em síntese, ter celebrado, em 15.01.2016, plano de saúde com a AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, sob o n. 472930147, o qual é administrado pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S/A. 3. Aduz ter suportado sucessivos reajustes financeiros abusivos, sendo o primeiro antes mesmo do aniversário do contrato. 4. Assevera que houve um reajuste decorrente da alteração da faixa etária, no percentual de 95,5%, o que considera igualmente abusivo. 5. Requer, assim, a título de tutela de urgência, sejam as rés compelidas a manter o valor do plano de saúde em R$ 2.534,42, abstendo-se de promover novos reajustes, ressalvado o anual, a ser realizado apenas a partir da mensalidade com vencimento em 1o.02.2021. 6. É o breve relatório. Decido. 7. Determina o artigo 300 do Código de Processo Civil a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a fim de que se possa antecipar os efeitos da tutela pretendida. 8. No caso em apreço, tenho que se fazem presentes os requisitos para a concessão parcial da medida. 9. A Agência Nacional de Saúde regulamenta tão somente a forma de reajustamento dos planos de saúde de contratação individual (Resolução Normativa no 171/2008). 10. Ante a ausência de regulação originária quanto aos percentuais mínimo e máximo a serem praticados para a correção e adequação das mensalidades dos planos de saúde de natureza coletiva, deve o reajuste pautar-se por critérios atuariais necessários à manutenção do equilíbrio atuarial do plano, em conformidade com seus regulamentos. 11. Tais critérios são previamente estipulados nos contratos para fins de assegurar a viabilidade do plano e o equilíbrio das obrigações. 12. Torna-se, assim, inviável, em sede de tutela antecipada, proibir a operadora do plano de promover o reajustamento das mensalidades na forma convencionada, ante a necessidade de se elucidar a controvérsia quanto à abusividade dos reajustes aplicados. 13. Por outro lado, a tabela de reajuste por faixa etária prevista no contrato (ID n. 68781486, p. 14) revela-se, a princípio, em descompasso com o entendimento jurisprudencial em voga. 14. O Superior Tribunal de Justiça, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos (Resp n. 1.568.244/RJ), Tema n. 952, consolidou o entendimento de que é válida a cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde em razão da mudança de faixa etária, desde que preenchidos requisitos determinados pela ANS, sendo que a afetação se destina aos planos de saúde de modalidade individual ou familiar. 15. A jurisprudência desta Egrégia Corte, ao seu turno, estendeu aos contratos de plano de saúde coletivos, por analogia, a tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp n. 1.568.244/RJ acima referido (Acórdão n.1140572, 07060048720178070020, Relator: Angelo Passareli 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/11/2018, Publicado no DJE: 11/12/2018). 16. O artigo 15 da Lei 9.656/1998, nesse contexto, determina que a variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de plano privado de assistência à saúde, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas. 17. A Resolução Normativa n. 63, de 22 de dezembro de 2003, da ANS, por sua vez, define os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004. Confira-se: Art. 1o A variação de preço por faixa etária estabelecida nos contratos de planos privados de assistência à saúde firmados a partir de 1o de janeiro de 2004, deverá observar o disposto nesta Resolução. Art. 2o Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela: (...) X - 59 (cinqüenta e nove) anos ou mais. Art. 3o Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições: I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária. II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas. 18. Como se vê, é possível a variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do usuário, desde que observados o disposto na Resolução ANS n. 63/2003, bem como entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo. 19. Conforme consta do contrato de adesão celebrado entre as partes (ID n. 68781486), foi prevista variação de reajuste de acordo com os percentuais a seguir: FAIXA ETÁRIA até 18 anos – 00% de 19 a 23 anos – 25% de 24 a 28 anos – 25% de 29 a 33 anos – 10% de 34 a 38 anos – 5% de 39 a 43 anos – 10% de 44 a 48 anos – 25% de 49 a 53 anos – 10% de 54 a 58 anos – 25% 59 ou mais – 75% 20. Em consonância com o disposto no artigo 3o da Resolução ANS n. 63/2003 e no contrato, observa-se que os valores fixados para a última faixa etária não são superiores a seis vezes o valor da primeira faixa. 21. Entretanto, procedendo-se à soma dos percentuais da primeira à sétima faixa, alcança-se o total de 100%. Em seguida, somando-se os percentuais da sétima à décima faixa, tem-se o total de 135%, contrariando o disposto no inciso II do citado artigo 3o da Resolução ANS n. 63/2003, pois a variação acumulada entre a sétima e décima faixa foi superior àquela acumulada entre a primeira e a sétima. 22. Deste modo, para assegurar o atendimento das disposições contratuais e normativas aplicáveis à espécie, o aumento referente à faixa etária de 59 anos ou mais deverá se limitar, por ora, ao percentual de 40%, resultante da subtração do percentual da décima faixa (75%) pelo excesso acima mencionado (35%). 23. O perigo de dano, por sua vez, extrai-se do expressivo aumento do valor do plano de saúde da autora, o qual poderá subtrair-lhe os recursos necessários à sua mantença. 24. Por fim, há de se destacar que o pedido antecipatório tem caráter de reversibilidade, uma vez que, a qualquer momento, verificada a regularidade dos reajustes, será possível o ressarcimento da ré acerca dos valores eventualmente cobrados a menor. 25. Assim, com esteio no art. 300 do CPC e com o intuito de evitar dano irreversível, tenho que a melhor solução é o deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela, para DETERMINAR à requerida que limite o reajuste por faixa etária (59 anos) da mensalidade da autora ao percentual de 40%, com a consequente retificação do boleto de cobrança com vencimento em 1o.8.2020 e dos subsequentes, sob pena de multa no valor de R$ 15.000,00, para cada boleto emitido incorretamente. 26. Intimem-se, com urgência, as partes. 27. Designe-se audiência de conciliação (virtual), na forma do art. 334 do CPC. 28. Feito, cite(m)-se e intime(m)-se o(s) réu(s), com as advertências legais. 29. Deverá a parte ré, na eventualidade de colacionar precedentes jurisprudenciais em sua peça contestatória, realizar o cotejo objetivo com o caso concreto, para fins de cumprimento da disposição contida no artigo 489, VI, do NCPC, sob pena de serem desconsiderados quando do julgamento do mérito da demanda. 30. Devolvido(s) o(s) mandado(s) sem cumprimento, em obediência aos princípios da economia processual e razoável duração do processo, determino a realização de pesquisa do endereço atualizado da parte ré nos sistemas disponíveis neste juízo. 31. Em seguida, intime-se a parte autora para se manifestar, sob pena de extinção do feito. 32. Cumpra-se. A Autora interpõe agravo de instrumento. Alega que: i) a decisão agravada deferiu a limitação do reajuste por idade ao percentual de 40%, mas indeferiu o pedido para que o reajuste anual seguisse o aniversário do contrato e ocorresse somente em fevereiro/2021; ii) o reajuste do plano no sétimo mês de pagamento é ilegal e gera onerosidade excessiva, porquanto há reajuste em periodicidade inferior a um ano de contrato. Declinou os seguintes pedidos: a) Que conceda o efeito suspensivo ao recurso, com o escopo de determinar às requeridas que apliquem o reajuste do contrato em razão do aniversário tão somente a partir da mensalidade que vence em 01/02/2021, sob pena de serem obrigadas a prestar os serviços sem o recebimento dos valores mensais, até a regularização, bem como multa diária de R$ 5.000,00, intimando-se, com a urgência que pede o caso; b) A intimação das requeridas, a AMIL, por sua advogada, e a AllCare via AR, para responderem o recurso; c) Ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com o escopo de, reformando a decisão agravada, determinar às requeridas que apliquem o reajuste do contrato em razão do aniversário tão somente a partir da mensalidade que vence em 01/02/2021, bem como que compensem os valores eventualmente pagos a maior a tal título, desde a propositura da demanda, em boleto; DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Sem preparo, porquanto é beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que indeferiu o pedido de urgência para que o reajuste anual do plano seja feito apenas a partir da data de adesão. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico parcialmente das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Conforme notícia amplamente divulgada nos meios jornalísticos, a ANS, no dia 21.8.2020, suspendeu o reajuste dos planos de saúde por 120 dias, isto é, de setembro a dezembro. Ficaram congelados os preços de todos os tipos de planos: individuais, familiares e coletivos. Tal suspensão se aplica tanto para os reajustes anuais quanto para os decorrentes de mudança de faixa etária. Colaciono trecho de notícia extraído do sítio eletrônico da ANS[i]: ANS determina suspensão de reajustes de planos de saúde por 120 dias Detalhes Categoria:Coronavírus Publicado em: 21/08/2020 Após a realização da 16a Reunião Extraordinária de Diretoria Colegiada, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) anunciou, nesta sexta-feira (21/08), que está suspensa, por 120 dias, a aplicação de reajustes aos contratos de planos de saúde para todos os tipos de plano: individual/familiar e coletivos - por adesão e empresariais. A suspensão terá início em setembro e será válida para reajustes anuais e por mudança de faixa etária dos planos de assistência médica e exclusivamente odontológica. A proposta foi aprovada com quatro votos a favor da proposta (Diretorias de Normas e Habilitação dos Produtos, de Normas e Habilitação das Operadoras, de Fiscalização e de Gestão) e uma abstenção (Diretoria de Desenvolvimento Setorial). Haverá aferição e incorporação de impactos a posteriori, bem como, a forma de recomposição dos reajustes para manutenção do equilíbrio dos contratos de planos de saúde Entenda a medida Reajuste anual de planos individuais/familiares: o percentual máximo de reajuste a ser aplicado planos individuais/familiares é definido e anunciado pela ANS entre os meses de maio e julho. Este ano, não houve divulgação de percentual, portanto, a reguladora não autorizou a aplicação de reajuste para nenhum contrato individual com aniversário a partir de maio de 2020. Pela medida, não haverá anúncio, nem autorização de reajuste para esses planos em 2020. Reajuste de planos coletivos com menos de 30 beneficiários (empresarias e por adesão): para definição do reajuste desses contratos, as operadoras devem reunir em um grupo único todos os seus contratos coletivos com menos de 30 beneficiários para aplicação do mesmo percentual de reajuste. O Agrupamento de Contratos tem como objetivo a diluição do risco desses contratos para aplicação do reajuste ao consumidor, conferindo maior equilíbrio no índice calculado em razão do maior número de beneficiários considerados. Pela medida, estão suspensos os reajustes para essas carteiras no período de setembro a dezembro de 2020. Reajuste de planos coletivos com 30 beneficiários ou mais (empresarias e por adesão): os reajustes das carteiras com 30 ou mais beneficiários são definidos após livre negociação entre a pessoa jurídica contratante e a operadora ou administradora de benefícios contratada. A justificativa do percentual proposto deve ser fundamentada pela operadora e seus cálculos disponibilizados para conferência pela pessoa jurídica contratante. Pela medida, estão suspensos os reajustes para essas carteiras no período de setembro a dezembro de 2020. No caso dos planos com 30 ou mais vidas, a pessoa jurídica contratante poderá optar por não ter o reajuste suspenso, se for do seu interesse, devendo informar a opção à operadora. Assim, nesta fase de cognição sumária, DEFIRO o efeito suspensivo para determinar aos Agravados que se abstenham de efetuar reajuste anual até o mês de dezembro/2020, nos termos do que restou decidido pela ANS. As alegações de que o reajuste anual só é cabível a partir de um ano contado da data de adesão da Agravante ao plano serão analisadas quando da elaboração do voto. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, observando a suspensão de reajuste determinada pela ANS até o mês de dezembro do corrente ano. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. [i] http://www.ans.gov.br/aans/noticias-ans/coronavirus-covid-19/coronavirus-todas-as-noticias/5913-ans-determina-suspensao-de-reajustes-de-planos-de-saude-por-120-dias. Brasília, 24 de agosto de 2020 16:56:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador